Tribunal: TJES
Processo: 5003105-66.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2022-10-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003105-66.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: PREVIDENCIA USIMINAS
AGRAVADO: ORMANDINA DE SOUZA CARVALHO
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
PREVIDÊNCIA USIMINAS
contra a
decisão constante do Movimento ID nº 1329465, proferida pelo juízo da 10ª Vara Cível de Vitória
, nos autos do cumprimento de sentença proposto por
ORMANDINA DE SOUZA CARVALHO
, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e determinou o bloqueio dos valores executados.

Em suas razões recursais sustenta a Agravante, inicialmente, que o fundamento essencial apresentado na impugnação não foi apreciado pelo Juízo
a quo,
qual seja, a existência de duas submassas, sendo uma delas já exaurida.

Aponta a irrelevância de liquidação do fundo, sendo a ausência de solidariedade entre os fundos uma premissa do título exequendo.

Explica que a liquidação é apenas um modo de extinção do Fundo, mas impossível nos casos em que o Fundo tem duas submassas e apenas uma delas está exaurida.

Argumenta que a decisão viola diretamente o precedente do REsp n. 1.248.975/ES, que se manifestou expressamente sobre a ausência de solidariedade dos fundos.

Prossegue afirmando que a decisão não enfrentou o alegado excesso de execução, pugnando, ao final, pela concessão da liminar para suspender o bloqueio no importe de R$ 168.534,01.

O recurso foi recebido com efeito suspensivo (ID 1518575).

A agravada apresentou contrarrazões em ID 1340079 e Agravo Interno em ID 1598985.

É, no essencial, o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 02 de agosto de 2022.

DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO

RELATOR

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO o eminente Relator a fim de que a impugnação ao cumprimento de sentença seja rejeitada, porém, divirjo, respeitosamente, para que o cumprimento de sentença prossiga regularmente.

VOTO VENCEDOR

Nos termos do relatório, trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
PREVIDÊNCIA USIMINAS
contra a
decisão constante do Movimento ID nº 1329465, proferida pelo juízo da 10ª Vara Cível de Vitória
, nos autos do cumprimento de sentença proposto por
ORMANDINA DE SOUZA CARVALHO
, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e determinou o bloqueio dos valores executados.

Em suas razões recursais sustenta a Agravante, inicialmente, que o fundamento essencial apresentado na impugnação não foi apreciado pelo Juízo
a quo,
qual seja, a existência de duas submassas, sendo uma delas já exaurida.

Aponta a irrelevância de liquidação do fundo, sendo a ausência de solidariedade entre os fundos uma premissa do título exequendo.

Explica que a liquidação é apenas um modo de extinção do Fundo, mas impossível nos casos em que o Fundo tem duas submassas e apenas uma delas está exaurida.

Argumenta que a decisão viola diretamente o precedente do REsp n. 1.248.975/ES, que se manifestou expressamente sobre a ausência de solidariedade dos fundos.

Prossegue afirmando que a decisão não enfrentou o alegado excesso de execução, pugnando, ao final, pela concessão da liminar para suspender o bloqueio no importe de R$ 168.534,01.

O recurso foi recebido com efeito suspensivo (ID 1518575).

A agravada apresentou contrarrazões em ID 1340079 e Agravo Interno em ID 1598985.

Embora tenha sido determinada a suspensão do processo (ID 2074851), os autos vieram conclusos em razão da petição ID 2776456, protocolizada pela agravada.

Deste modo, passo a julgar o mérito do presente agravo.

Pois bem.

B
usca a agravante o reconhecimento da impossibilidade de liquidação do
Fundo PBD/CNPB 1975.0002-18, explicando que a liquidação é apenas um modo de extinção do Fundo, mas impossível nos casos em que o Fundo tem duas submassas e apenas uma delas está exaurida.

A empresa agravante se encontra habilitada no processo falimentar da COFAVI, sendo certo que o crédito habilitado no processo de falência decorre de contribuições que não lhe foram repassadas.

A esse respeito, analisando de forma mais acurada o entendimento que vem seguindo este Tribunal e o Superior Tribunal de Justiça, entendo que a matéria verterá análise mais atenciosa e profunda, restando impossibilitada a penhora dos ativos financeiros da agravante para pagamento dos créditos previdenciários, ao menos neste momento.

Isso porque o Superior Tribunal de Justiça entendeu que, embora a
PREVIDÊNCIA USIMINAS
seja responsável pelo pagamento do direito acumulado dos aposentados da COFAVI, tal pagamento deverá ser feito
após o recebimento do valor relativo ao crédito habilitado no processo de falência da patrocinadora e a liquidação do fundo FEMCO/COFAVI
, haja vista a ausência de solidariedade entre as submassas FEMCO/COFAVI e FEMCO/COSIPA.

Verifique-se o recentíssimo entendimento do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. TUTELA PROVISÓRIA RECURSAL. EFEITO SUSPENSIVO. PERICULUM IN MORA E FUMUS BONI IURIS. PRESENÇA.

1. Esta Terceira Turma firmou entendimento no sentido de que “a Fundação Cosipa de Seguridade Social - FEMCO, atual PREVIDÊNCIA USIMINAS, não é responsável pelo pagamento da complementação de aposentadoria dos ex-empregados da patrocinadora Companhia Ferro e Aço de Vitória - COFAVI, já que não foi constituída a reserva garantidora, não havendo, portanto, direito adquirido dos participantes/assistidos; todavia, é responsável pelo pagamento do direito acumulado
,
que deverá ser feito após o recebimento do valor relativo ao crédito habilitado no processo de falência da patrocinadora e a liquidação do fundo FEMCO/COFAVI, haja vista a ausência de solidariedade entre as submassas FEMCO/COFAVI e FEMCO/COSIPA”
(REsp 1.673.367/ES).

2. O periculum in mora, por sua vez, decorre do fato de já ter sido publicada decisão no cumprimento provisório determinando que a Previdência Usiminas realize o pagamento do valor a que fora condenada (quinhentos e sete mil e cento e sessenta e quatro reais), sob pena de multa. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1321258/ES, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/10/2021, DJe 28/10/2021)

RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PREVIDÊNCIA PRIVADA FECHADA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. PATROCINADOR E UNIÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. PRESCRIÇÃO. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. FUNDO DE DIREITO MANTIDO. APOSENTADORIA SUPLEMENTAR. CESSAÇÃO DE PAGAMENTO. EXAURIMENTO DAS RESERVAS. FALÊNCIA DA PATROCINADORA. BENEFÍCIO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. DIREITO ACUMULADO. SUBSISTÊNCIA. RESPONSABILIDADE DO FUNDO DE ORIGEM. SOLIDARIEDADE ENTRE FUNDOS DIVERSOS. AFASTAMENTO.

1. Ação ordinária na qual se discute se o ente de previdência privada deve continuar a pagar a suplementação de aposentadoria diante do exaurimento das reservas financeiras e da falência da patrocinadora, a qual não repassou as contribuições descontadas dos participantes, e se há solidariedade entre os fundos FEMCO/COSIPA e FEMCO/COFAVI, o que garantiria o adimplemento do benefício.

2. O patrocinador não possui legitimidade para figurar no polo passivo de demandas que envolvam participante e entidade de previdência privada, ainda mais se a controvérsia se referir a plano de benefícios. Isso porque o patrocinador e o fundo de pensão são dotados de personalidades jurídicas próprias e patrimônios distintos, sendo o interesse daquele meramente econômico e não jurídico. Afastamento, de igual maneira, de eventual interesse processual da União no feito. 3. A Segunda Seção desta Corte Superior reafirmou o entendimento de que a pretensão de recebimento das prestações da aposentadoria complementar com base nas regras estabelecidas no regulamento em vigor quando o benefício previdenciário se tornou elegível prescreve em 5 (cinco) anos (Súmulas nºs 291 e 427/STJ), sendo a obrigação de trato sucessivo, já que se trata de omissão continuada do ente de previdência privada, não afetando o fundo de direito.

4. Na hipótese, não houve rompimento do vínculo contratual-previdenciário formado entre o assistido e a entidade de previdência privada, mas apenas a cessação de pagamento da aposentadoria suplementar ante o exaurimento da reserva garantidora, provocada pela ausência de repasse das contribuições retidas pela patrocinadora, hoje falida. De fato, o ato omissivo do ente previdenciário não é apto a alterar a relação jurídica de fundo, que se mantém hígida; ao contrário, o que se verifica é que a lesão é renovada continuamente. Reconhecimento apenas da prescrição parcial.

5.
A Fundação Cosipa de Seguridade Social - FEMCO, atual PREVIDÊNCIA USIMINAS, não é responsável pelo pagamento da complementação de aposentadoria dos ex-empregados da patrocinadora Companhia Ferro e Aço de Vitória - COFAVI, já que não foi constituída a reserva garantidora, não havendo, portanto, direito adquirido dos participantes/assistidos; todavia, é responsável pelo pagamento do direito acumulado, que deverá ser feito
após o recebimento do valor relativo ao crédito habilitado no processo de falência da patrocinadora e a liquidação do fundo FEMCO/COFAVI, haja vista a ausência de solidariedade entre as submassas FEMCO/COFAVI e FEMCO/COSIPA.
6. Recurso especial provido. (REsp 1673367/ES, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/06/2017, DJe 01/08/2017).

Reputo pertinente salientar que a eminente Relatora Ministra Nancy Andrighi, no julgamento do AREsp nº 1.321.258/ES interposto contra acórdão deste e. Tribunal de Justiça, proferiu decisão monocrática que deferiu parcialmente o pedido de tutela provisória, conferindo efeito suspensivo ao agravo em recurso especial,
para suspender o curso do cumprimento de sentença, evitando-se o levantamento de quaisquer quantias pelo exequente
, cujo trecho peço vênia para colacionar:

Ressalte-se que não se vislumbra divergência de entendimento entre as referidas conclusões da 3ª Turma e o precedente da 2ª Seção que fundamentou o acórdão impugnado, porquanto ambas foram assertivas ao considerar a “
impossibilidade de se utilizar o patrimônio pertencente ao fundo FEMCO/COSIPA quando, na instância ordinária, for reconhecida a ausência de solidariedade entre os fundos
”, como na hipótese (e-STJ, fl. 1960).

Logo,
o acórdão prolatado pelo TJ/ES dissentiu da orientação jurisprudencial do STJ e merece reforma
.

Neste mesmo sentido, ao decidir o pedido de tutela provisória no Agravo em Recurso Especial nº 1.323.419-ES, a Relatora Ministra Nancy Andrighi, na data de 13/05/2021, manifestou-se nos seguintes termos:

“[...] Como cediço, para que haja a concessão de efeito suspensivo a recurso especial ou agravo em recurso especial, é necessário que sejam demonstrados, concomitantemente, os requisitos do
fumus boni iuris
, consistente na plausibilidade do direito alegado, e do
periculum in mora
, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional.

Esses dois requisitos devem ser analisados com as vistas voltadas ao próprio recurso, ou seja: a plausibilidade do direito será pautada pela possibilidade de êxito recursal, e o interesse processual do requerente deve ser analisado, sempre, com base nos efeitos que se poderão extrair do eventual provimento de seu recurso.

Na hipótese dos autos, em uma análise perfunctória - própria da tutela provisória -, verifica-se que ambos os requisitos estão presentes.

Com efeito, de um lado, observa-se que a Segunda Seção desta Corte de Justiça, ao julgar o REsp 1.248.975/ES (DJe 20/8/2015), definiu que a FEMCO, atual PREVIDÊNCIA USIMINAS, é a responsável pelo pagamento dos benefícios do plano de benefícios dirigido aos ex-empregados da Companhia Ferro e Aço de Vitória - COFAVI, aposentados em data anterior à denúncia do convênio de adesão, em março de 1996, até a liquidação extrajudicial do aludido plano de previdência privada, observada, entretanto, a impossibilidade de se utilizar o patrimônio pertencente ao fundo FEMCO/COSIPA quando, na instância ordinária, for reconhecida a ausência de solidariedade entre os fundos.

Por outro lado, posteriormente, a Terceira Turma deste Tribunal Superior firmou entendimento no sentido de que "
a Fundação Cosipa de Seguridade Social - FEMCO, atual PREVIDÊNCIA USIMINAS, não é responsável pelo pagamento da complementação de aposentadoria dos ex-empregados da patrocinadora Companhia Ferro e Aço de Vitória - COFAVI, já que não foi constituída a reserva garantidora, não havendo, portanto, direito adquirido dos participantes/assistidos; todavia, é responsável pelo pagamento do direito acumulado, que deverá ser
feito
após
o recebimento do valor relativo ao crédito habilitado no processo de falência da patrocinadora
e a liquidação do fundo FEMCO/COFAVI, haja vista a ausência de solidariedade entre as submassas FEMCO/COFAVI e FEMCO/COSIPA
" (REsp 1.673.367/ES, DJe 1º/8/2017).

Ademais, também se visualiza o risco de dano grave e de difícil reparação que possa sofrer a requerente se não concedido o pretendido efeito suspensivo, considerando o bloqueio de R$ 461.420,24 (quatrocentos e sessenta e um mil e quatrocentos e vinte reais e vinte e quatro centavos) já realizado e que o eventual levantamento da quantia pelo exequente poderia causar prejuízo ao fundo de pensão.

Forte nessas razões, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de tutela provisória, conferindo efeito suspensivo ao agravo em recurso especial,
para suspender o curso do cumprimento de sentença
, evitando-se o levantamento de quaisquer quantias pelo exequente, até o julgamento do recurso especial interposto pela PREVIDÊNCIA USIMINAS.

Esse Tribunal de Justiça também já teve a oportunidade de se manifestar em caso semelhante, oportunidade em que indeferiu o pedido de habilitação de crédito de aposentado no processo de falência, pontuado que
cabe a Previdência Usiminas o pagamento
de tais créditos
quando do levantamento do crédito habilitado perante a Massa Falida
. Colaciono:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. FALÊNCIA. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. AUSENCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE O CREDOR E A MASSA FALIDA. RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES. PLANO DE PREVIDÊNCIA ANTERIOR À FALÊNCIA DA COFAVI. INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE PATRIMONIAL DA PREVIDÊNCIA USIMINAS. DIREITO ACUMULADO. POSSIBILIDADE DE POSTULAÇÃO EM DEMANDA PRÓPRIA POSTERIORMENTE AO RECEBIMENTO, PELA PREVIDÊNCIA SUCESSORA, DO VALOR RELATIVO AO CRÉDITO HABILITADO NO PROCESSO DE FALÊNCIA DA PATROCINADORA E A LIQUIDAÇÃO DO FUNDO FEMCO/COFAVI. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. A Segunda Seção do Egrégio Superior Tribunal de Justiça afirmou a compreensão de que a Fundação Cosipa de Seguridade Social - FEMCO, atual PREVIDÊNCIA USIMINAS,
não é responsável pelo pagamento da complementação de aposentadoria dos ex-empregados da patrocinadora Companhia Ferro e Aço de Vitória - COFAVI, já que não foi constituída a reserva garantidora, não havendo, portanto, direito adquirido dos participantes/assistidos
; todavia,
é responsável pelo pagamento do direito acumulado, que deverá ser feito após o recebimento do valor relativo ao crédito habilitado no processo de falência da patrocinadora e a liquidação do fundo FEMCO/COFAVI, haja vista a ausência de solidariedade entre as submassas FEMCO/COFAVI e FEMCO/COSIPA (STJ - REsp 1673367/ES, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/06/2017, DJe 01/08/2017).
III.
A restituição das contribuições vertidas ao Fundo Previdenciário deve ser objeto de postulação pelo Recorrente após a Previdência Usiminas receber o valor do crédito habilitado perante a Massa Falida da Patrocinadora e a liquidação do fundo FEMCO/COFAVI
, revelando-se acertada a Decisão Judicial impugnada que indeferiu o pedido de habilitado de crédito do Recorrente. V. Recurso conhecido e desprovido. Sem majoração de ônus sucumbenciais, pois inexistentes na origem. (TJES, Classe: Apelação, 024190027912, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/10/2019, Data da Publicação no Diário: 17/10/2019)

Sendo assim, verificando que o prejuízo advindo da conclusão da demanda executiva pode ser maior que aquele causado à parte contrária por uma prorrogação da satisfação de seu crédito, é lícito ao Juízo suspender o seu processamento, mormente quando o ato a ser praticado possuir caráter de irreversibilidade.

Neste sentido, é a jurisprudência pátria:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. OFENSA AO ART. 557. INOCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. 1. Resta sanada qualquer má utilização da faculdade prevista no art. 557, caput, do CPC, quando a decisão monocrática do relator é confirmada pelo colegiado em sede de agravo interno. 2.
O acórdão embargado entendeu que
é lícito ao juiz da execução, com base no poder geral de cautela, artigo 798 do CPC, no presente caso, promover a suspensão do levantamento de valores como medida que garanta a efetividade do processo.

Não há que se falar em ofensa aos artigos 2º e 800, parágrafo único (houve pedido do embargado nos autos da rescisória), 489 (ressalva a concessão de medida acautelatória), 468, 475, I, § 1º (coisa julgada - sentença pode ser rescindida), 475-M (juiz pode atribuir efeito suspensivo em razão de relevantes fundamentos), 475-O (execução provisória - levantamento depende de caução), 709 (houve sobrestamento do levantamento do alvará) e 475, J, do CPC (devedor fez o depósito do valor da condenação). 3. Embargos de declaração rejeitados. (e-STJ Fl. 1.369)

Corrobora tal entendimento o Superior Tribunal de Justiça, que entende ser possível tal suspensão
inclusive no cumprimento definitivo de sentença objeto de ação rescisória
. Senão, vejamos:

RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. AÇÃO RESCISÓRIA. SUSPENSÃO CAUTELAR DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JUÍZO DE 1º GRAU. POSSIBILIDADE. ANÁLISE DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. SÚM. 07/STJ. DEPÓSITO PARA GARANTIA DO JUÍZO. IMPUGNAÇÃO. MULTA DO ART. 475-J DO CPC/73. INCIDÊNCIA. JULGAMENTO: CPC/73. 1. Embargos à execução, em fase de cumprimento definitivo de sentença, ajuizados em 2001, de que foi extraído o presente recurso especial, interposto em 23/10/2013 e redistribuído ao gabinete em 07/06/2017. 2.
O propósito recursal é dizer se o poder geral de cautela autoriza o Juízo de 1º grau a indeferir o levantamento de quantia pelos credores e sobrestar o cumprimento de sentença objeto de ação rescisória ajuizada pela devedora, na qual foi indeferido o pedido de antecipação dos efeitos da tutela
. 3. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e suficientemente fundamentado o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há falar em violação dos arts. 535, II, e 458, II, ambos do CPC/73. 4.
É admissível, excepcionalmente, a suspensão do cumprimento de sentença pelo Juízo de 1º grau, desde que a sua liberdade de atuação, no exercício do poder cautelar geral, esteja circunscrita aos limites da lei, que autorizam os provimentos de urgência, tendo como parâmetro o juízo de proporcionalidade à luz das circunstâncias concretas.

5. Quanto à análise do preenchimento dos pressupostos para a concessão da medida cautelar, a jurisprudência do STJ orienta serem eles insuscetíveis de reapreciação em sede de recurso especial, porque sua verificação decorre da análise das circunstâncias fáticas da causa. 6. O depósito do valor da condenação, a fim de garantir o Juízo e viabilizar o oferecimento de impugnação ao cumprimento de sentença, não tem o condão de ilidir a incidência da multa do art. 475-J do CPC/73. Precedentes. 7. Recurso especial conhecido e parcialmente provido. (REsp 1455908/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/08/2018, DJe 31/08/2018)

Em tempo, eminentes pares, saliento que um dos pontos nodais da presente ação e sobre o qual pouco se debruçam as decisões oriundas deste e. Sodalício, é que nos casos como os dos autos, os beneficiários demandam judicialmente complementações de pensões vitalícias, mesmo tendo contribuído para a previdência complementar por
apenas 04 (quatro) anos
, uma vez que a COFAVI aderiu ao convênio com a FEMCO em 27 de dezembro de 1985, iniciando a contribuição para o fundo em 1986, tendo interrompido os pagamentos em 1990.

Assim, o fato de ser aposentado não faz presumir que a parte tenha contribuído para o fundo por “
toda a vida
”, mas tão somente a partir da vigência do referido convênio, que se deu em janeiro de 1986.

Sendo incontroverso que as contribuições somente foram repassadas pela patrocinadora até o ano de 1990, verifica-se que somente houve contribuição/custeio para o fundo durante este período e, não obstante a ausência de repasse das contribuições desde 1990, a FEMCO/Previdência Usiminas continuou efetivando os pagamentos dos proventos complementares até 1996, podendo-se presumir, inclusive em razão da manutenção do pagamento do benefício sem contraprestação, o exaurimento do referido fundo, conforme alega o agravante em suas razões.

Importante colacionar trecho do voto de vista proferido pelo Exmo. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva no Julgamento do REsp 1.248.975, de 20.08.20015), esclarecendo a questão das contribuições realizadas pelos beneficiários, destacando que naquele caso, como também ocorre no presente, havia previsão no regulamento de pagamento de adicional de contribuição por parte da Patrocinadora pelo prazo de 15 (quinze) anos, no caso dos participantes que começaram a receber a complementação de aposentadoria antes de implementado o requisito da constituição da reserva garantidora, compensando, assim, o tempo de carência (de quinze anos) com uma contribuição adicional periódica, que perduraria até o ano 2000. Vejamos:

[...] Vale ressaltar também que, pelas peculiaridades do plano de benefícios sob exame, a alguns participantes foi concedida a complementação de aposentadoria antes de constituídas as reservas necessárias para a garantia do benefício. Com efeito, extrai-se do voto-vista proferido pela Ministra Maria Isabel Gallotti:

"(...) (...) conforme exposto em contestação e reiterado na apelação da FEMCO, sem controvérsia, o art. 49 do regulamento do plano de benefícios dispõe que a suplementação de aposentadoria especial será concedida aos participantes não fundadores (caso dos empregados da COFAVI) que tenham 15 anos de serviços prestados à patrocinadora (fl. 311), sendo permitida a contagem de tempo anterior à filiação, hipótese para a qual, todavia, estabeleceu-se a correspondente fonte de custeio ao encargo da patrocinadora (COFAVI), mediante o pagamento de adicional de contribuição, que, segundo critérios atuariais, foi fixado em 3,65% sobre o total da folha de pagamento, a ser recolhido durante 15 anos, já incluídos no total da participação mensal (11%) da referida empresa (item 2.3 do Convênio de Adesão - fl. 344 e fl. item 3.2 do Desempenho Atuarial da FEMCO - fl. 409).

Assim, o benefício de complementação de aposentadoria foi concedido em 6.6.1989, apenas 3 anos e 6 meses após a filiação do autor à FEMCO, em janeiro de 1986, com base no convênio de adesão e regulamento,
porque estava previsto que a COFAVI compensaria a carência de 15 anos, com o recolhimento do referido adicional de contribuição até o ano 2.000.

A interrupção das contribuições e do repasse das cotas dos empregados a partir de março de 1990, todavia, determinou o encerramento da fonte de custeio de todo o plano de benefícios e, em consequência, não foi constituída a reserva matemática que, segundo cálculos atuariais, seria necessária aos pagamentos dos benefícios oferecidos, inclusive proventos de complementação de aposentadoria concedidos antes de cumprido o prazo de carência de 15 anos,
como no caso do autor da ação" (grifou-se).

Logo,
para os participantes que começaram a receber a complementação de aposentadoria antes de implementado o requisito da constituição da reserva garantidora, a patrocinadora iria compensar o tempo de carência com uma contribuição adicional periódica, que perduraria por 15 (quinze) anos, isto é, somente no ano 2000
os recursos para esses assistidos seriam implementados.

Como a COFAVI teve decretada a falência em maio de 1996, com efeitos retroativos a fevereiro de 1995, a condição imposta no regulamento de formação do numerário garantidor do benefício, qual seja, a compensação financeira pelo tempo de carência dispensado, não foi cumprida, não alcançando o assistido, portanto, o direito adquirido de continuar a receber a complementação de aposentadoria. De fato, não foi implementado um dos requisitos essenciais para a benesse.

Em contrapartida, tanto o participante quanto o assistido fazem jus ao direito acumulado, que deverá ser pago pela FEMCO quando do recebimento do valor relativo ao crédito habilitado no processo falimentar da COFAVI [...].

Assim, não obstante o julgamento contrário proferido pela Segunda Seção em 2015, a Terceira Turma do Colendo Superior Tribunal de Justiça segue uníssona ao reconhecer tão somente o direito de recebimento do valor acumulado, mormente porque o regime fechado de previdência privada tem por finalidade a constituição de reservas financeiras destinadas aos pagamentos previstos nos planos de benefícios aos seus participantes e assistidos, a quem pertence, portanto, o patrimônio acumulado,
cabendo às entidades apenas administrar esses recursos
(RESP 1.414.672/MG, Relator o Ministro Luis Felipe Salomão, publicada no DJ de 3.2.2014).

Aliás, destaco que sob tal fundamento os integrantes da Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, em casos recentes, proferiram decisões
acolhendo a pretensão de suspensão de decisões oriundas deste e. Tribunal de Justiça
, por considerarem
a plausibilidade da alegação de esgotamento dos recursos constituídos no fundo FEMCO/COVAFI
e a forte suspeita de que esses créditos estariam sendo satisfeitos com os recursos acumulados no fundo FEMCO/COSIPA, hipótese, como se viu, expressamente vedada pela Segunda Seção.

Nesse sentido, apenas a título de exemplo, cito as seguintes decisões: TutPrv no RESP 1.691.625/ES, Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 5.4.2021; TutPrv no REsp 1.781.986/ES, Relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 26.3.2021; TutPrv nos RESPs 1.660.807/ES e TutPrv no Resp 1709437/ES, Relatora Ministra Maria Isabel Gallotti.

Decerto que já não existe qualquer controvérsia nas turmas do c. STJ acerca do fato de que o convênio de adesão celebrado entre a COFAVI e a FEMCO
afastou de forma expressa a solidariedade
entre os fundos administrados pela entidade de previdência privada, determinando a contabilização em separado dos recursos correspondentes, não havendo possibilidade de os recursos aportados pela COSIPA e por seus empregados e ex-empregados para o fundo FEMCO/COSIPA, serem utilizados para a continuidade do pagamento dos benefícios de ex-empregados da COFAVI. Senão, vejamos:

3.1. A FEMCO se obriga a
contabilizar isoladamente
, as operações ativas e passivas decorrentes do presente Convênio, bem como a apresentar, mensalmente, à Patrocinadora Aderente, os demonstrativos contábeis da situação patrimonial e da rentabilidade das aplicações.

Assim, não merece prosperar a fundamentação exarada pelo Juízo singular, uma vez que, embora a Quarta Turma do Colendo STJ tenha decidido que deve responder pela execução até a liquidação extrajudicial do fundo nº 1975.0002-18, a Terceira Turma já sedimentou que tal liquidação somente poderá ser realizada “
após o recebimento do valor relativo ao crédito habilitado no processo de falência da patrocinadora”,
consoante exposto nos diversos julgados acima colacionados.

Ressalto que, segundo consta do Parecer n°. 190 SPC/CGOF/COJ, de 20 de novembro de 1995, a FEMCO postulou a rescisão do convênio de adesão na Secretaria de Previdência Complementar - SPC, tendo sido homologada a retirada da patrocinadora COFAVI da submassa do Plano de Benefício Definido CNPB nº 1975.0002-18.

Ocorre que, mesmo com a homologação da retirada, a COFAVI não cumpriu suas obrigações, o que impossibilitou a liquidação do plano, uma vez que restou consignado que deveria ser realizada a imediata liquidação do respectivo plano, sem a permanência de nenhum participante ativo vinculado a tal patrocinadora, respeitando-se, todavia, todos os direitos a esses devidos, sendo-lhes garantida sua
reserva de poupança
, e a distribuição, por meio de cálculo atuarial,
do ativo remanescente
quando do julgamento final das ações judiciais em curso, no caso de ser o mesmo favorável à FEMCO.

Ademais, ao contrário do que foi decidido pelo Juízo singular, não procede a afirmação de que fundo CNPB nº 1975.0002-18 – e os valores nele apurados – pertencem exclusivamente à COFAVI, uma vez que já reconhecido inclusive pelos órgãos oficiais de regulamentação do setor de previdência privada que este alberga
duas submassas distintas custeadas por fontes independentes
.

Sobre o assunto, trago à colação trecho de voto proferido em julgamento pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça que menciona o Parecer Técnico nº 27/CGTR/DITEC da Superintendência Nacional de Previdência Complementar - PREVIC, o qual se reporta às análises feitas pela Secretaria de Previdência Complementar – SPC (antigo órgão do Ministério da Previdência Social, subordinado ao Conselho de Gestão da Previdência Complementar, responsável pela fiscalização dos fundos de pensão), no sentido de demonstrar a falta de solidariedade entre a FEMCO/COFAVI e a FEMCO/COSIPA,
destacando a inegável existência de duas submassas naquele fundo
antes da homologação da retirada da patrocinadora COFAVI, esclarecendo, de forma incontestável que o Plano de Benefício Definido, CNPB: 1975.0002-18, albergava duas submassas distintas, uma dos participantes vinculados à atual USIMINAS - Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais S/A (sucessora da COSIPA) e uma segunda submassa de participantes vinculados à COFAVI, ambas massas distintas e segregadas, cada qual com seu respectivo custeio.
In verbis
:

'[...] 70. Em síntese, o negócio previdenciário tem como pedra angular a constituição de reservas, originárias fundamentalmente das contribuições dos participantes e das patrocinadoras. Ainda que administradas por Entidade Fechada de Previdência Complementar, o patrimônio gerido é dos participantes, já que a Entidade, reitere-se, não detém o patrimônio do Plano de Benefícios e não aufere lucro ou renda, tendo mero dever de fidúcia dos recursos que lhe são repassados, em regra pela patrocinadora, após sua devida arrecadação.

71.
É justamente com base no montante arrecadado e em complexas previsões financeiras e atuariais que é possível se garantir a concessão futura de benefícios. Qualquer alteração em uma das variáveis envolvidas no negócio (como a utilização de recursos amealhados por determinados participantes de uma sub-massa para o pagamento de outros) põe em risco a atividade previdenciária ao impactar na manutenção e futura concessão dos benefícios de todos os participantes
.

72. Uma vez não respeitado o dogma do equilíbrio financeiro e atuarial, os participantes correm o risco de, apesar de terem contribuído uma vida inteira para o Plano de Benefícios e de ter a patrocinadora cumprido elogiosamente todas as suas obrigações, ainda sim não receberem, em contrapartida, um benefício adequado no futuro em função da inexistência de recursos suficientes para tanto.

73. Tratando do pagamento de benefícios ou reservas para as quais a patrocinadora não repassou à entidade as respectivas contribuições, inexistindo dessa forma o adequado custeio, é certo que o Plano de Benefícios não conta com reserva técnica atuarial capaz de fazer frente a essa nova obrigação não prevista, estando ele sujeito a desequilíbrio financeiro e atuarial.

74.
No presente caso, a análise dos fatos possibilita se determinar que, antes da homologação da retirada da patrocinadora COFAVI, o
Plano de Benefício Definido, CNPB: 1975.0002-18, albergava duas sub-massas distintas, uma dos participantes vinculados à atual USIMINAS - Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais S/A (sucessora da COSIPA) e uma segunda sub-massa de participantes vinculados à COFAVI, ambas massas distintas e segregadas, cada qual com seu respectivo custeio,
segundo consta.

75. Aliás, possivelmente a incipiente regulamentação da atividade de previdência complementar no país na década de 1980, com a não tão evidente distinção conceitual entre Plano de Benefícios e EFPC, possivelmente contribuiu para o contexto no qual a entidade Fundação Cosipa de Seguridade Social
– FEMCO acabou por receber, em 1985, o fundo oriundo da COFAVI para administrá-lo,
albergando duas sub-massas distintas dentro de um mesmo Plano de Benefícios
.

(...)

78.
A existência de duas sub-massas distintas e segregadas dentro de um mesmo Plano de Benefícios não prejudica o postulado de independência patrimonial de ambos
, senão vejamos nas lições de TÔRRES e BECHARA FILHO:

'Em primeiro lugar, deve ser rememorado que o art. 34 da Lei Complementar n° 109, de 29 de maio de 2001, é expresso ao conferir 'independência patrimonial' aos planos de benefícios das entidades fechadas de previdência complementar classificadas como sendo 'com multiplano' (art. 34,I, 'b').

As entidades fechadas qualificam-se como 'com multiplano' 'quando administram plano ou conjunto de planos de benefícios para diversos grupos de participantes, com independência patrimonial'.

Como se vê, as entidades 'com multiplano' não necessariamente operam mais de um plano. São consideradas 'com multiplano' também as entidades que administram um só plano de benefícios, desde que seja este destinado a diversos grupos de participantes. O enfoque da classificação, portanto, não é no número de planos instituídos e geridos pelo fundo de pensão, mas sim na diversidade de grupos de participantes, formados por cada conjunto de participantes vinculados por uma mesma identidade, assim entendida suas características ou circunstâncias que os reúnem sob o mesmo liame, seja o vínculo empregatício com uma mesma empresa ou o vínculo associativo que lhes seja comum.
'

(...)

80. No entendimento desta Diretoria de Análise Técnica, a entidade administradora do Plano de Benefícios não deve arcar (especialmente por ser ela gestora de recursos que finalisticamente não são de sua titularidade, não tendo, desta forma, patrimônio próprio) com a manutenção dos benefícios então existentes, nem tampouco suportar resgates de valores dos participantes para os quais a patrocinadora falida não aportou as respectivas contribuições, especialmente após os recursos terem se esgotado e por não existir comprovada disposição contratual de solidariedade entre os contratantes (EFPC e Patrocinadora), o que, aliás, seria incompatível com a natureza da relação previdenciária que se estabelece entre a EFPC e as patrocinadoras, por meio de Convênio de Adesão devidamente firmado.

81.
No presente caso, além de prejudicada a situação dos participantes da específica sub-massa, qualquer decisão no sentido de a entidade suportar os valores não aportados pela patrocinadora COFAVI, através de repasse de recursos de outras sub-massas ou planos da mesma entidade, certamente irá ampliar desmedidamente o rol de participantes prejudicados
, o que é inadmissível, não coadunando com o espírito protetivo que permeia a Constituição Federal quando trata da previdência complementar.

82. Assim
, qualquer medida isolada que imponha à EFPC a continuidade de pagamento de benefícios ou saque de valores inexistentes na sub-massa, sem observância aos postulados do prévio custeio e do equilíbrio financeiro e atuarial, violam, de outra face, o princípio da isonomia ao impor o ônus da medida a todos os demais participantes (terceiros na relação)
, pondo em risco o objeto finalístico da entidade previdenciária.

83. Esta mesma conclusão foi a adotada, no ano de 2004, pelo Departamento de Análise e Orientação Jurídica da antiga SPC, por meio da citada Análise Jurídica n° 674/2004/DAJUR/SPC, nos seguintes termos:

'15. A determinação legal no sentido de que o patrimônio pertence ao plano de benefícios e não à entidade significa, a grosso modo, que cada um dos participantes vinculados a determinado plano de benefícios possui uma 'quota patrimonial', ou seja, o patrimônio do plano de benefícios pertence aos próprios participantes e assistidos, cabendo à entidade apenas a 'administração e execução de planos de benefícios de natureza previdenciária', na dicção do artigo 32 da Lei Complementar nº 109, de 2001. 16. Neste sentido, aplicando os conceitos acima expostos, conclui-se que a FEMCO não pode ser diretamente responsabilizada pelo não cumprimento das obrigações relacionadas com o plano de benefícios da COFAVI sob o argumento de existência de solidariedade entre a própria entidade fechada de previdência complementar e a patrocinadora, tendo em vista que não há previsão legal neste sentido, pois a legislação de previdência complementar, conforme se viu anteriormente, apenas prevê a possibilidade de existência de solidariedade entre as patrocinadoras, desde que prevista no convênio de adesão, fato este que não ocorreu no caso em tela.

17.
Como se não bastasse a ausência de solidariedade entre as patrocinadoras, a independência patrimonial entre os planos de benefícios impede que a FEMCO utilize-se de recursos do plano de benefícios da COSIPA para arcar com as Obrigações decorrentes do antigo plano de benefícios da COFAVI, pois, em última instância, os participantes do plano de benefícios da COSIPA estariam sendo obrigados a arcar com as obrigações decorrentes da relação previdenciária
que se deu em outro plano de benefícios que foi oferecido a empregados de outra empresa.

18. Ademais, ao se imputar a responsabilidade pelo pagamento das obrigações decorrentes do plano de benefícios da COFAVI aos participantes do plano de benefícios da COSIPA, estará sendo gerado um desequilíbrio neste plano, tendo em vista que o desembolso com o pagamento destas obrigações não foi previsto no momento da constituição de reservas para o pagamento para os benefícios contratados.

19. Ante o exposto, entendemos que a FEMCO deverá se valer dos instrumentos processuais cabíveis com o intuito de reverter as decisões judiciais que, conforme noticiado pela EFPC, determinam a manutenção do pagamento dos benefícios previdenciários do plano COFAVI, tendo em vista a ausência de solidariedade entre as patrocinadoras e a independência patrimonial entre os planos de benefícios, sendo que as eventuais obrigações ainda pendentes em relação aos participantes e assistidos do plano de benefícios da COFAVI devem ser satisfeitas no âmbito do processo judicial de falência da patrocinadora'”
(grifou-se).

Ademais, buscando informações acerca do referido fundo na rede mundial de computadores, verifiquei na Demonstração Atuarial da Previdência Usiminas relativa ao relatório anual de informações do Fundo nº 1975.0002-18, informações de que, até aquela data ainda era realizado o custeio pela COSIPA naquele contrato não havendo que se falar em exclusividade de custeio daquele fundo pela COFAVI
(
https://www.previdenciausiminas.com/comunicacao/relatorio_anual_informacoes/2021/pdf/documentos/da_pbd.pdf
)
.

Sendo assim e sem medo de parecer repetitivo, tanto o bloqueio quanto o levantamento das quantias supostamente devidas aos beneficiários não poderão ser realizados no Fundo nº 1975.0002-18, ante inexistência apuração dos valores pertencentes à submassa
FEMCO/COFAVI
, e em razão do fundado receio de seu esgotamento, devendo os atos executórios permanecerem limitados à apuração e delimitação do
quantum debeatur,
e a expedição do alvará somente efetivada após a conclusão do processo de falência, na esteira da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça mormente por existir naquela Corte, ainda nos dias de hoje, divergência jurisprudencial relevante acerca da responsabilidade da agravante pelo pagamento das complementações de aposentadoria.

Dito isto, com esteio na jurisprudência firmada pela Terceira Turma do C. STJ, entendo que a Fundação Cosipa de Seguridade Social - FEMCO, atual Previdência Usiminas, não é responsável pelo pagamento da complementação de aposentadoria dos ex-empregados da patrocinadora Companhia Ferro e Aço de Vitória - COFAVI, já que não foi constituída a reserva garantidora anteriormente ou posteriormente à concessão do benefício, não havendo direito adquirido dos participantes/assistidos, sendo responsável, apenas e tão somente, pelo pagamento do direito acumulado, ou seja, aqueles valores para os quais o beneficiário tenha efetivamente contribuído.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao presente agravo para reformar a decisão agravada e suspender os atos executórios até que sejam recebidos os valores relativos ao crédito habilitado no processo de falência,
ocasião em que deverão ser apurados os valores acumulados a que faz jus a exequente
, uma vez que não possui direito adquirido à complementação de aposentadoria de forma vitalícia.

Julgo prejudicado o Agravo Interno (ID 1598985).

É como voto.

VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar em parte

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – PREVIDÊNCIA USIMINAS – FEMCO – COFAVI – COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA – PAGAMENTO DOS VALORES DEVIDOS – AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO À COMPLEMENTAÇÃO VITALÍCIA – BENEFICIÁRIOS QUE DEVERÃO RECEBER APENAS O VALOR DO DIREITO ACUMULADO – AUSÊNCIA DE RESERVA GARANTIDORA –PRECEDENTES – SUSPENSÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – RECURSO PROVIDO.

1.
No caso dos autos os beneficiários demandam judicialmente complementações de pensões vitalícias, mesmo tendo contribuído para a previdência complementar por apenas 04 (quatro) anos, uma vez que a COFAVI aderiu ao convênio com a FEMCO em 1985, iniciando a contribuição para o fundo em 1986, tendo interrompido os pagamentos em 1990.

2.
A jurisprudência da Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que os beneficiários não tem direito adquirido ao recebimento da complementação de aposentadoria, uma vez que não foi constituída a reserva garantidora, sendo-lhes reservado, tão somente, o recebimento do direito acumulado, ou seja, os valores proporcionais ao tempo de contribuição, e que somente poderá ser pago “
após o recebimento do valor relativo ao crédito habilitado no processo de falência da patrocinadora e a liquidação do fundo FEMCO/COFAVI, haja vista a ausência de solidariedade entre as submassas FEMCO/COFAVI e FEMCO/COSIPA
”, conforme decidido no julgamento do REsp 1.673.367/ES pela Terceira Turma do STJ.

3.
A Fundação Cosipa de Seguridade Social - FEMCO, atual Previdência Usiminas, não é responsável pelo pagamento da complementação de aposentadoria dos ex-empregados da patrocinadora Companhia Ferro e Aço de Vitória - COFAVI, já que não foi constituída a reserva garantidora, não havendo direito adquirido dos participantes/assistidos, sendo responsável, apenas e tão somente, pelo pagamento do direito acumulado, ou seja, aqueles valores para os quais o beneficiário tenha efetivamente contribuído.

4.
O Parecer Técnico nº 27/CGTR/DITEC da Superintendência Nacional de Previdência Complementar - PREVIC, reportando-se às análises feitas pela Secretaria de Previdência Complementar – SPC, no sentido de demonstrar a falta de solidariedade entre a FEMCO/COFAVI e a FEMCO/COSIPA, destacou a inegável existência de duas submassas naquele fundo antes da homologação da retirada da patrocinadora COFAVI, esclareceu, de forma incontestável, que o Plano de Benefício Definido, CNPB: 1975.0002-18, albergava duas submassas distintas, uma dos participantes vinculados à atual USIMINAS - Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais S/A (sucessora da COSIPA) e uma segunda submassa de participantes vinculados à COFAVI, ambas massas distintas e segregadas, cada qual com seu respectivo custeio.

5.
Ao contrário do que foi decidido pelo Juízo singular, não procede a afirmação de que fundo CNPB nº 1975.0002-18 – e os valores nele apurados – pertencem exclusivamente à COFAVI, uma vez que já reconhecido inclusive pelos órgãos oficiais de regulamentação do setor de previdência privada que este alberga duas submassas distintas custeadas por fontes independentes.

6.
Tanto o bloqueio quanto o levantamento das quantias supostamente devidas aos beneficiários não poderão ser realizados no Fundo nº 1975.0002-18, ante inexistência apuração dos valores pertencentes à submassa
FEMCO/COFAVI
, e em razão do fundado receio de seu esgotamento, devendo os atos executórios permanecerem limitados à apuração e delimitação do
quantum debeatur,
e a expedição do alvará somente efetivada após a conclusão do processo de falência, na esteira da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça mormente por existir naquela Corte, ainda nos dias de hoje, divergência jurisprudencial relevante acerca da responsabilidade da agravante pelo pagamento das complementações de aposentadoria.

7.
Recurso conhecido e provido para suspender os atos executórios até que sejam recebidos os valores relativos ao crédito habilitado no processo de falência, ocasião em que deverão ser apurados os valores acumulados a que faz jus a exequente, de forma proporcional, uma vez que não possui direito adquirido à complementação de aposentadoria vitalícia, devendo ser apurado, ainda, se lhe é devida a complementação da aposentadoria por todo o período requerido na inicial, qual seja, 1º de março de 1996 a 25 de novembro de 2019.

8.
Agravo interno prejudicado.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, e por maioria de votos, determinar o prosseguimento do cumprimento de Sentença.